Tribunal: TJSP
Processo: 1012659-15.2024.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Processo extinto, sem resolução de mérito, em razão da falta de preparo. Apelante que não cumpriu a determinação de juntada dos documentos indicados na origem visando demonstrar a alegada hipossuficiência e tampouco recolheu a primeira parcela das custas, cujo parcelamento que foi deferido.
I – Inconformismo do apelante. Alegação de que faz jus à concessão da

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Processo extinto, sem resolução de mérito, em razão da falta de preparo. Apelante que não cumpriu a determinação de juntada dos documentos indicados na origem visando demonstrar a alegada hipossuficiência e tampouco recolheu a primeira parcela das custas, cujo parcelamento que foi deferido.
I – Inconformismo do apelante. Alegação de que faz jus à concessão da gratuidade da justiça.
II – Improcedência da insurgência.
III – Apelante que não demonstrou a alegada hipossuficiência. Pedido de parcelamento das custas que foi deferido. Circunstâncias dos autos que são incompatíveis com a alegação de pobreza. Determinação de recolhimento das custas do presente recurso.
IV - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.